Tribunal: TJMT
Processo: 0002598-68.2017.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA
RENATO GOMES VIEIRA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 78401/2018
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – DUPLO INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA DESAMPARADA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS ALIADAS AO TRABALHO INVESTIGATIVO DA POLÍCIA CIVIL EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS SENTENCIADOS NOS DELITOS – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CONFIRMAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NAS EMPREITADAS CRIMINOSAS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA – HAVENDO DUAS CAUSAS DE AUMENTO UMA DELAS PODE SER UTILIZADA COMO VETOR DE AGRAVAMENTO DA PENA-BASE – APELOS DESPROVIDOS.
Insustentável o pedido absolutório, mormente porque as declarações das testemunhas concatenadas com o trabalho investigativo desenvolvido pela polícia civil dão a segurança necessária de que ambos os sentenciados, agindo em coautoria, praticaram os delitos patrimoniais apurados nos autos, de sorte que a negativa de autoria, além de isolada, é deveras inverossímil.
Nos delitos de roubo perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, o fato de não ter sido apreendido o artefato e tão pouco realizada a perícia no objeto, não são circunstâncias imprescindíveis para a configuração da causa de aumento, quando nos autos existem outros elementos de provas seguros que atestem sua efetiva utilização na empreitada criminosa, tal qual a firme palavra das vítimas.
Havendo duas causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica, a exemplo de sopesar negativamente as circunstâncias do crime, e, consequentemente, aumentar a pena-base.

APELANTE(S):
JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA
RENATO GOMES VIEIRA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo e Renato Gomes Vieira, nos autos da ação penal n. 2598-68.2017.811.0059 (código 79313), que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, foram condenados pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa.
Irresignados, manifestaram o interesse recursal.
Assistido pela Defensoria Pública estadual, Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo apresentou as razões recursais vistas às pp. 477-485 (processo digitalizado), pugnando que seja desconsiderada a majorante concernente ao emprego de arma de fogo, levada a efeito na primeira fase dosimétrica, como circunstâncias negativas do crime, uma vez que não houve apreensão de qualquer arma e tão pouco realizada perícia no artefato.
Por outro lado, a defesa de Renato Gomes Vieira, nas razões recursais vistas às pp. 546-550, pede que seja declarada sua absolvição, alegando a ausência de provas suficientes para confirmar a condenação.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais vistas às pp. 553-556 (processo digitalizado), refutando os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimentos aos apelos interpostos.
Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se às fls. 07-15 (processo físico), pelos desprovimentos dos recursos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:
“Apelações Criminais - Roubo qualificado [art. 157, § 2°, incs. I e II (por duas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição de Renato Gomes Vieira, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Requestada redução da censura basilar por Jaimison Ernandes de Oliveira Araújo - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas - ausência de apreensão e realização de exame pericial - irrelevância - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
É o relatório.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO – PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.
Consoante relatado, Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo e Renato Gomes Vieira foram condenados pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa.
De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, Jaymison Ernandes de Oliveira e Renato Gomes Vieira por volta das 13h20min, na rua Mato Grosso, próximo à Cooperativa de Crédito Sicredi, no município de Confresa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima, Tadeu da Silva Yoshida.
Apurou-se ainda que, no dia 22.2.2017, por volta das 12h55min, na Lotérica Boa Sorte, localizada na Avenida Betumarcos, bairro Centro, no município de Porto Alegre do Norte/MT, Jaymison Ernandes de Oliveira e Renato Gomes Vieira, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do policial civil Gilson dos Santos e Silva, a sua pistola, marca Taurus .40, bem como a quantia de R$ 3.942,00 (três mil e novecentos e quarenta e dois reais), pertencente ao estabelecimento-vítima.
Sobressai dos termos de aditamento à denúncia que:
“(...) a vítima saiu do seu local de trabalho “Mercado Campeão” e transitava próximo a Cooperativa de Crédito Sicred, momento em que foi abordada pelos denunciados, em uma motocicleta Honda/Titan cor preta. Ato contínuo, um dos acusados (com óculos escuro, capacete na cabeça e camisa amarela) encostou a arma de fogo, tipo pistola no abdômen da vítima e exigiu-lhe que entregasse o malote de dinheiro do mercado.
Como a vítima não estava com o malote, foi subtraído da mesma 01 (um) aparelho celular, marca J1 2016, cor preta, bem como uma carteira com aproximadamente RS 400,00 (quatrocentos reais) em moeda corrente. Outrossim, o denunciado Jaymison confessou a prática delitiva, afirmando que abordou a vítima, enquanto Renato ficou aguardando na motocicleta.
Saliento que, após recuperar o aparelho celular na residência de Renato e Jaymison, foi apresentado para vítima o tênis de cor vermelha de propriedade de Jaymison, bem como o capacete San marino com adesivos cinzas, sendo de imediato reconhecido por ela ambos os objetos.
(...) Segundo apurou-se, no dia e hora indicados, encontravam-se na Lotérica Boa Sorte o caixa Wagner Torres e os clientes Noelia Ventura, Wilson Noleto, Angelina Pereira e o IPC Gílson dos Santos.
Neste momento, o denunciado Jaymison entrou na lotérica (capacete na cabeça e óculos escuro, conforme imagens de segurança CD de fl. 05) e com o uso de uma arma de fogo determinou que ficassem quietos. Assim, revistou Wilson Nolete, posteriormente, revistou o IPC Gilson, tendo constatado que o mesmo estava com uma arma de fogo, afirmou “eu te conheço você é policial, entrega a arma e deita no chão”. Em seguida, subtraiu a arma da cintura do policial (Taurus 24/7, ponto 40). Por fim, perguntou ainda pelas algemas, porém não as encontrou na cintura do policial.
Ato contínuo, tirou uma sacola verde do bolso, dirigiu-se até o caixa de Wagner, que no momento realizava o atendimento de Noelia, e subtraiu todo o dinheiro do interior do caixa, não satisfeito, o denunciado ficou perguntando “cadê o cofre?”.
Após subtrair a arma de fogo e o dinheiro do caixa da lotérica o denunciado Jaymison fugiu, juntamente com Renato Gomes Vieira, que lhe aguardava na motocicleta Honda/Titan Preta.
Insta salientar que o denunciado Jaymison foi identificado pelo IPC Gílson, através das fotografias recebidas da Delegacia de Polícia de Nova Xavantina-MT, bem como os pertences apreendidos de Jaymison (auto de exibição de fl. 32 IP).
Isto porque o denunciado estava com a mesma camisa, óculos e tênis utilizados no roubo contra a lotérica Boa Sorte e a vítima Gilson, podendo esta informação ser confirmada pelas imagens da câmera de segurança da lotérica e fotos de fls. 23/25-IP.
Outrossim, após visualizar as imagens gravadas pelo circuito de segurança da lotérica e os óculos e tênis apreendidos Railainy dias da Silva, pessoa que morava na mesma residência que o denunciado Jaymison, reconheceu ele como sendo o autor do crime. Ademais, ela destacou que os óculos e o tênis de cor vermelha apresentados foram ambos utilizados por ele em outras ocasiões na casa de Josevan.
Ademais, Jaymison Ernandes confessou a prática delitiva, argumentando que entrou na lotérica, subtraiu a arma e os valores em dinheiro, enquanto um terceiro o aguardou na motocicleta para fugirem. Afirmou conhecer Ilton como vulgo “Robert” e que subtraiu da lotérica R$ 1.706,00 (um mil setecentos e seis reais), ficando com R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a arma do policial, enquanto o restante do dinheiro ficou com Ilton (termo de interrogatório de fl. 52-IP).”
Irresignados, ambos os sentenciados manifestaram interesse recursal.
De um lado, Renato Gomes Vieira almeja sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para subsidiar a condenação, enquanto que Jaymison Ernandes de Oliveira pede apenas a redução da pena-base, ao argumento de que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, considerada na primeira fase dosimétrica, como circunstância do crime, deve ser afastada, haja vista que não foi apreendida a referida arma de fogo utilizada no assalto, de modo que a ausência de perícia técnica, inviabiliza a sua incidência.
Contudo, analisando detidamente o conteúdo dos autos, percebe-se facilmente que nenhuma das pretensões defensivas merece amparo.
A materialidade delitiva é facilmente vista por meio dos boletins de ocorrência (pp. 20-22 e 91-92, processo digitalizado), auto de apreensão (pp. 52-53, processo digitalizado) e relatório policial (pp. 82-83, processo digitalizado).
No que diz respeito à autoria delitiva, apesar da defesa de Renato Gomes insistir na absolvição, o conteúdo fático-probatório dos autos reflete que a prova produzida é segura e coerente, se mostrando apta para o juízo de inculpação contra o apelante.
Ressai dos autos que os termos descritos na denúncia são facilmente vistos por meio das declarações colhidas ainda na esfera policial (pp. 25-26, 27-28, 30-31, 33-34, 36-37 e 93-94) e interrogatório extrajudicial de Jaymison (pp. 76-77).
Vale dizer que o sentenciado Jaymison confessou a prática delitiva. Contudo, tentou fazer crer que o apelante Renato não teve participação alguma nos delitos, e que na realidade quem teria o auxiliado nas empreitadas criminosas teria sido um tal de Ilton.
Contudo, os indícios da participação de Renato Gomes Vieira surgiram após minuciosas diligências perpetradas pelos investigadores de polícia civil, podendo ser visto nos termos do relatório encartado às pp. 82-83 – processo digitalizado, que ora transcrevo:
“Em continuidade das investigações referente ao I.P. nº 023/2017/DPJC/PAN/MT, (...) fora identificado os suspeitos JAIMISON HERNANDES DE OLIVEIRA ARAÚJO (...) E RENATO GOMES VIEIRA, em uma residência / Bar Barão da Gamboa em Confresa/MT, onde estavam morando desde a chegada de Nova Xavantina/MT, de onde vieram juntos em uma motocicleta a trina dias atrás, após ter saído do presídio de Água Boa/MT onde cumpria pena.
No local onde os suspeitos estavam morando, fora encontrado os objetos usados no roubo na Lotérica de Porto Alegre do Norte no dia 22/02/2017, as 12:55h (um par de tênis cor vermelho com preto, marca Olympikus, uma capacete cor preta sem viseira, marca san marino, um óculos preto, tipo Ray-Ban, Pistola .40, uma motocicleta Honda Titan, cor preta, Placa NJD-3234, sendo que a moto estava sendo usada pelos suspeitos JAIMISON E RENATO, conforme informação de Josivan Rodrigues Bezerra, vulgo “GAUCHINHO”.
Que na data de 21/02/2017 às 13:20h no BO 2017.62028, natureza: ROUBO, da vítima Tadeu da Silva Yoshida, que trabalha no Supermercado Campeão, o mesmo fora abordado pelos suspeitos RENATO E JAIMISON, anunciaram o roubo, usando uma pistola, estavam na motocicleta Honda cor preta, onde levaram um aparelho celular, que fora recuperado com suspeito RENATO GOMES VIEIRA, após sua prisão.
No dia 22/02/2017, às 12:55h, os suspeitos JAIMISON HERNANDES DE OLIVEIRA ARAÚJO, (...) E RENATO GOMES VIEIRA, usaram os mesmos modus operandi do dia 21/02/2017, na ação realizada no roubo a lotérica em Porto Alegre do Norte, a pistola, a moto, a abordagem às vítimas, com o piloto de fuga pronto para se evadir do local.
Em depoimentos, os suspeitos estão tentando imputar a culpa a uma terceira pessoa (Ilton Pereira dos Santos – em lugar incerto e não sabido) traficante de Confresa/MT, onde esta equipe não encontrou indícios da participação do mesmo nos crimes cometidos pela dupla, sendo que o modus operandi são bem claros na participação de RENATO e JAIMISON nos crimes e os objetos encontrados de posse dos dois no local onde estavam morando, no Bar Barão de Gamboa em Confresa/MT.”
Do que pode se observar do conteúdo inquisitorial, é que Renato e Jaymison foram presos após o trabalho investigativo desenvolvido pela polícia civil, e ainda na posse de objetos subtraídos.
Ademais, as declarações vistas na fase inquisitorial foram devidamente corroboradas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando a certeza necessária acerca da participação do apelante Renato Gomes Vieira nos eventos criminosos narrados.
A bem da verdade, ante as provas a respeito da autoria delitiva, a defesa nem sequer soube especificar em suas razões recursais qualquer ponto duvidoso ou contravertido tratado na sentença condenatória. Por assim dizer, basta uma breve análise do conteúdo das declarações já transcritas na sentença hostilizada para se concluir que a negativa de autoria, além de isolada não merece qualquer credibilidade quando confrontada com as demais declarações constantes nos autos.
Por oportuno, reporto-me a trechos relevantes das mencionadas declarações já transcritas na sentença hostilizada:
“A vítima Tadeu da Silva Yoshida declarou, em juízo, “que os fatos são verdadeiros; que estava saindo no horário de almoço; que trabalhava no Supermercado Campeão; que, ao atravessar a avenida, um rapaz parou a moto e que um desceu e sacou uma arma; que aparentava ser uma pistola; que lhe abordou e pediu o malote do supermercado; que não estava com o malote; que estava somente com o celular e a carteira; (...) que pegou o celular, a carteira e a chave do carro; (...) que depois de pegar foram embora; (...); quem desceu foi o “garupa”; que o rapaz era moreno, magro, alto e que tinha problema no olho: olho meio baixo; que o acusado estava de capacete e óculos, blusa amarela, de tênis; que estava na calçada; que o acusado que desceu da garupa estava 15 (quinze) metros; que já sacou a arma; (...) que estava usando capacete, óculos; que não se lembra da marca do capacete; que se recorda do olho e do queixo do acusado; que o capacete não cercou o rosto bem; que o acusado estava de blusa amarela e tênis de cor branca com vermelha; que a carteira tinha mais ou menos R$ 400,00 (quatrocentos reais); que não se recorda do acusado que ficou na moto; que estava de camisa, mas não se recorda da cor; (...) que o óculos era usados para solda; que a pistola é do modelo da que se encontra nos autos; que, na hora, não se atentou à arma; que o acusado era bem magro; que parece com as fotos que se encontram nos autos; que, no mesmo dia, foi devolvido a carteira; que o dinheiro não se encontrava na carteira; que os documentos foram todos devolvidos; que a moto era preta; que não se recorda da placa da moto; que o aparelho celular também foi lhe entregue; que o celular foi entregue no outro dia; que o celular estava na posse de Renato; que o Renato tirou foto em seu celular; (...) que a foto ficou na delegacia; que não tem mais a foto; que o celular foi encontrado com o Renato; que ficou sabendo, dias após, que o próprio Renato disse aos policiais que seria ele que cometeu o roubo; que ele tinha sido o piloto; (...) que tem conhecimento do roubo à Lotérica; (...) que foi chamado a depor na delegacia; que foi lhe entregue o celular; que passou um programa e recuperou as fotos pessoais; (...) que lhe foi passado que, os mesmos acusados que lhe assaltaram, roubaram a Casa Lotérica; que o seu celular foi pego com eles; (...) que não soube como aconteceu o assalto à Lotérica; que a foto nos autos é exatamente a que se encontrava em seu celular; que a foto é do acusado Renato; (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 281.
(...)
A vítima Gilson dos Santos e Silva, policial civil, revelou, em juízo, que “não tem conhecimento do roubo da vítima Tadeu Yoshida; que não tem conhecimento sobre a receptação do celular na posse de Renato; que tem conhecimento do roubo à lotérica; que foi pagar um boleto na casa lotérica; que estava com sua esposa; que sua esposa ficou no veículo; que entrou na lotérica e ficou olhando, vez ou outra, na porta; que, após entregar o celular para atendente colher o código de barras e ao digitar a senha, o acusado colocou a arma em suas costas e passou a mão na cintura para pegar a arma; que o acusado perguntou se o depoente era policial; que lhe mandou deitar no chão; (...) que foi para o chão; (...) que o acusado estava de camisa preta dobrada e que tinha uma marca na direção do peito; que o acusado perguntou se tinha algema; que, então, disse não ter algemas; (...) que anunciou o assalto; que mandou a menina colocar o dinheiro dentro do saco; que xingou todos que ali estavam; que ficou quieto; que não podia fazer nada; que, após pegar o dinheiro, o acusado saiu; que viu o tênis do acusado; que era preto com vermelho; que, após, levantou, foi ao carro e dirigiu-se atrás dos acusados; que viu ser duas pessoas no moto; que uma já estava na moto; que foi até a ponte; que parou o carro e pediu o telefone emprestado do Adriano da borracharia; que ligou para a Policia Militar; que entrou na viatura e foram atrás; que ficou sabendo que eles entram na estrada que da acesso à Taboca; que ficou sabendo de pessoas que estavam na ponte; (...) que não os localizou; que, depois de três a quatro dias, recebeu ligação de Nova Xavantina; que a pessoa de Nova Xavantina disse que pelo modus operandi tinha certeza que era um suspeito; que mandou a foto do acusado; que ele tinha sido preso por tráfico de drogas; que, por coincidências, o acusado foi preso com a mesma camisa; que o acusado já tinha sido preso em Confresa; (...) que perguntou ao acusado se lhe reconhecia; que o acusado negou; (...) que queria recuperar a arma; que o acusado estava na casa do Gauchinho; que, na casa, encontraram o tênis, os óculos e capacete; que, após apreender os objetos, voltaram à delegacia; que perguntou ao Jaimison onde estava a arma; que o acusado disse onde tinha enterrado a arma; que o acusado enterrou a arma no lote baldio do lado do muro; (...) que, juntamente com arma, estava o carregador e 14 (quatorze) munições, 02 (duas) balaclavas (tocas-ninja), duas ou três engasga gato; (...) que arma era um pistola 380; que, pela atitude, trata-se de um acusado experiente na prática delitiva; (...) que não chegou a agredir; (...) que sua esposa saiu do carro e de lá ligou para a polícia; que ela não viu a moto, a placa e nem quem estava em cima dela; que ação foi, em média, 02 (dois) minutos; (...) que a foto, vinda de Nova Xavantina, trata-se da pessoa de Jaimison; (...) que a Railainy, após se questionada se conhecia a pessoa da filmagem do roubo à lotérica, começou a chorar e dizer que tinha medo; que ela reconheceu o homem das imagens como sendo Jaimison; (...) que ela reconheceu o tênis e os óculos; (...) que a moto estava dentro da casa, nos fundos; que, após as provas, o Jaimison confessou o crime; (...) que a investigação entre Ilton, Jaimison e Renato está acontecendo em Confresa; que ouviu dizer que haveria uma rixa entre eles e que Ilton sumiu; que ouviu dizer que houve trocas de tiros entre eles; que acredita que quem estava na moto, juntamente com o Jaimison, era o Renato; (...) que acompanhou o interrogatório de Jaimison na fase pré-processual; que não faz a mínima ideia de quem seja o segundo comparsa; que tem certeza que um era o Jaimison; (...) que a pistola 380 não foi localizada; (...) que a moto encontrada na casa era de cor preta (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 281.
A testemunha Noélia Ventura de Sousa Ramos afirmou, em juízo, que “não tem conhecimento do roubo contra a vítima Tadeu Yoshida; (...) que tem conhecimentos ao roubo na casa lotérica; que foi fazer depósito para empresa que trabalha; que estava sendo atendida; que, quando estava passando o dinheiro para o rapaz do caixa, escutou uma voz estranha e, quando virou, o acusado anunciou o assalto; (...) que, quando viu a arma, percebeu que não se tratava de brincadeira; que, quem foi abordado, foi o esposo da Angelina; que depois é que foi no policial; (...) que só percebeu que tinha outra pessoa, quando o acusado saiu; que o piloto era uma pessoa que lhe estava aguardando; (...) que era homem; que não sabe se era o Jaimison, pois não o conhece” - declaração gravada em mídia digital – fl. 281.
A testemunha Wagner Torres da Silva asseverou, em juízo, que “trabalha no caixa na lotérica; (...) que não tem conhecimento sobre o roubo contra a vítima Tadeu Yoshida; (...) que trocou de horário com sua colega de trabalho; que, após uns dez minutos, o acusado chegou; que começou atender; que o acusado chegou na porta e anunciou o assalto com a voz baixa; que o ouviu; que não teve tempo de agir e falar para o policial; que colocou o policial no chão; que foi ao caixa e lhe apontou a arma e pediu o dinheiro; (...) que a arma usada no roubo tratava-se de uma pistola com detalhes dourados; (...) que tirou uma sacola do bolso e pediu para lhe passar o dinheiro; que após saiu correndo; (...) que estava de camisa de manga cumprida e de calça; (...) que a cor do capacete era preta; (...) que viu que o acusado estava de óculos escuro; que o acusado tinha um cavanhaque vazio; (...) que tinha alguém esperando o acusado do lado de fora; que não percebeu se era mulher ou se era homem; que esta pessoa estava pilotando; que o acusado que estava do lado de fora permaneceu, a todo tempo, de capacete; que percebeu, rapidamente, que se tratava de uma moto de cor azul ou verde; que a moto era uma Titan; que não conseguiu visualizar a cor da roupa do acusado que ficou na moto; (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 281.
A testemunha Wilson Noleto dos Santos falou, em juízo, que “não tem conhecimento do roubo contra a vítima Tadeu Yoshida; (...) que tem conhecimento do roubo à casa lotérica; que estava na lotérica, juntamente com sua esposa, para sacar o bolsa família; que estava sentando na entrada; que o acusado colocou a arma na sua costela; que falou que era um assalto; que depois foi direto no policial; que disse conhecê-lo e tomou a sua arma; que colocou o policial no chão; (...) que se deu conta quando o acusado tinha apontado a arma em sua cintura; que mandou ficar quieto, pois era um assalto; (...) que não entregou nenhum objeto; que o acusado estava de capacete e óculos; (...) que a camisa era escura; que o acusado estava de calça; que a arma era uma pistola de cor preta; (...) que, do lado de fora, tinha um rapaz do lado de fora; que não identificou a cor da moto; (...) que não viu a placa da moto; (...) que não conhece o Jaimison; (...) que levou a arma do policial (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 281.
A testemunha – Policial Civil – Cantídio Rodrigues Marcondes disse, em juízo, que “participou das investigações do roubo contra a vítima Tadeu Yoshida, bem como da lotérica; que iniciaram pelo roubo à casa lotérica; que, através das imagens da câmera interna, foi levantado o valor do dinheiro roubado e da arma do policial Gilson – uma pistola .40; que as imagens da lotérica foram comparadas com as imagens de Nova Xavantina, constando-se o mesmo ‘modus operandi’ de Jaimison; (...) que, após, o Jaimison e o Renato foram presos em Confresa, contudo já havia praticado o roubo contra a vítima Tadeu com os mesmos ‘modus operandi’ da lotérica: moto preta, tênis, roupa e o capacete; (...) que o Jaimison fazia uso do tênis e do capacete; que o Jaimison roubou a arma; que nas investigações em Confresa – quando foram presos por tráfico de drogas – foram até a casa dos acusados e conversaram com o Gauchinho; que era dono do Bar Gamboa; que, nesta investigação, foi encontrada a moto preta, capacete utilizado pelo Jaimison, os óculos preto ‘ray-ban’ e o tênis vermelho com preto; que foram presos Renato e Jaimison; que o Gauchinho afirmou ser o Renato e Jaimison que usavam a moto e os petrechos apreendidos; que, analisando as filmagens e os objetos apreendidos na casa, foi identificado que o Jaimison fez o roubo da arma e dos valores; que as filmagens batinha com as do último roubo em Nova Xavantina; que o acusado Jaimison estava, inclusive, com a mesma camisa, com uma tarja e dobrada; (...) que o Renato pilotava a moto e que o Jaimison fazia as abordagens; (...) que o Jaimison, na fase pré-processual, confessou a prática delitiva e que entregou onde tinha escondido a pistola; que a pistola estava enterrado no canto do muro; que, juntamente com a pistola, tinha duas tocas ninja e tinha três fitas plásticas; que o acusado confessou que iria praticar o crime em Canabrava nos Correios; que o Jaimison não informou quem era o seu comparsa; que chegou a conclusão que o comparsa de Jaimison era o Renato ao ver as imagens do roubo ao Campeão; que as imagens não batem com a estrutura física de Ilton; que Ilton é moreno, forte e alto, enquanto Renato é menor que Ilton e é branco; que, no interior da lotérica, foi verificada somente a presença de Jaimison; que não tiveram acesso a imagens de fora; que o Jaimison indicou ser o Ilton o seu comparsa; que o Ilton e Jaimison têm uma rixa de tráfico de drogas em Confresa; (...) que o Jaimison e Renato moravam juntos; (...) que o celular da vítima Tadeu Yoshida foi encontrado em poder de Renato; que o Renato disse ter ganhado o celular de Jaimison; que o Jaimison usava capacete e óculos escuros por conta do problema no olho; que a arma foi usada nos dois crimes de roubo; (...) que a forma de identificar o Jaimison nas imagens foi a maneira de andar, o porte físico, a roupa, capacete, óculos, tênis, a moto e a pistola (...) que, nesta cidade, não teve testemunhas e imagens que mostrassem os acusados passando, como teve em Confresa no roubo do dia 21; que, em Confresa, foram conseguidas duas imagens; (...) que o Renato, em tese, estaria junto ao Jaimison; que foi feita a comparação física de Renato com a pessoa que se encontrava nas filmagens de Confresa; (...) que o piloto da moto seria o Renato, tanto no roubo em Confresa (no dia 21) e nesta cidade (no dia 22); que o Jaimison não informou que a pessoa que lhe acompanhava era Renato; que não se sabe se era o Renato; que observou serem duas pessoas; (...) que, no Inquérito Policial, o Jaimison teria dito que, o seu parceiro de roubo, era o Ilton e não o Renato; que o Jaimison quer jogar culpa no Ilton; que as informações que Renato participava juntamente com Jaimison foram alcançadas pelas imagens em Confresa e pela foto no celular, que se encontrava com o Renato (...)” – Declaração gravada em mídia digital – fl. 294.
O Policial Civil José Aparecido Jesus da Silva revelou, em juízo, que “(...) só participou de diligências do roubo à vítima Tadeu Yoshida; (...) que passado vinte dias, Jaimison e Renato, foram presos; que houve informações que os mesmos teriam feito o roubo à lotérica; que encontraram, na casa, os mesmos objetos usados no roubo à lotérica: tênis, capacete, óculos e a moto; que o Gauchinho apontou que os objetos seriam do Jaimison e do Renato; que eles utilizavam-nos para praticarem roubos; que o Gauchinho apontou que a moto era utilizada por Jaimison e Renato; (...) que o Jaimison estava usando a mesma camiseta usada em um roubo na Nova Xavantina; que o Jaimison, então, confessou; que o Jaimison enterrou a arma; que, junto com a arma, tinha duas tocas ninja, dois enforca gato; que o acusado disse que iria utilizar para roubar os Correios em Canabrava; que faltavam duas munições; que o Jaimison disse ter atirado em uma placa para testar; que não encontrou vestígios; que, na investigação em Confresa, foi identificado que a arma foi utilizada no homicídio em Confresa; que, no interrogatório que participou, o Jaimison confessou praticar o delito nesta Cidade; que o celular roubado da vítima Tadeu Yoshida foi encontrado com Renato; que o Renato alegou que o Jaimison teria dado o celular; que o Renato disse não saber da origem do celular; que Ilton e Valquimar seriam seus inimigos nesta região; que um desses desafetos foi morto pela arma do policial; (...) que o Jaimison apontou o Ilton como sendo o seu comparsa nos roubos em Confresa e Porto Alegre; que, aqui em Porto Alegre e em Confresa, o Renato não foi pego pelas imagens; que, em Confresa, o Renato foi identificado pela vítima; (...) que, após o roubo à lotérica, o Jaimison vendeu a pistola 380; que não disse para quem vendeu a pistola 380 (...)” - Declaração gravada em mídia digital – fl. 294.
A testemunha – Delegado de Policia – André Rigonato disse, em juízo, que “(...) a partir do momento que houve o roubo na cidade de Porto Alegre do Norte, tomaram conhecimento e começaram as investigações; que a Policia Militar apresentou os dois indivíduos por participação em tráfico de drogas e possível participação nos crimes de roubo; que não foi apreendida a arma de fogo; que, dentro da delegacia, iniciaram a triagem do que havia ocorrido e conseguiram uma imagem de Nova Xavantina; que a camisa usada no dia do roubo é a mesma usada na foto em Nova Xavantina; que, após, o acusado Jaimison levou a equipe policial ao local em que a arma estava escondida; que arma estava enterrada; que a arma era do policial; que, no dia, foram apreendidos celulares; que foi feito, primeiramente, o flagrante; que o acusado Jaimison confessou; que o Renato colocou, na situação, o Ilton, informando que não tinha participação no crime; que, em diligência à casa de Renato, foi encontrado óculos, roupa e tênis compatíveis ao usado no roubo à Lotérica; que, a partir deste momento, foi desencadeado o roubo ao Campeão; que, um dos celulares apreendidos, era da vítima do malote do Campeão; que conseguiram recuperar uma imagem; que esta imagem era de Renato; (...) que, no primeiro procedimento que eles foram ouvidos, não houve contato entre eles; (...) que posteriormente tirou os acusados da cadeia para fazer o interrogatório em relação ao roubo do Campeão; que, nesta segunda condução, eles tiveram contato da história que Renato colocou o Ilton; que, posteriormente, após o Delegado de Porto Alegre o interrogar, o Jaimison trouxe a história do Ilton, o que não tinha acontecido anteriormente; (...) que o Ilton não tem ligação com os acusados; (...) que a vítima do Campeão reconheceu o aparelho, o chip, imagem, a “selfie” do acusado Renato, o biótipo das imagens (...); que a vítima reconhece vários elementos (...); que reconheceu os óculos, o tênis, o biótipo (...); que se o procedimento policial tivesse chegado antes, talvez o Ilton não fosse mencionado; (...) que, na oitiva que ouviu a própria esposa do acusado, ela, primeiramente, reconhece o acusado nas imagens e, que afirma que os dois andavam sempre juntos; que nenhum interrogando citou o nome do Ilton; (...) que o nome de Ilton apareceu no interrogatório do Renato e que, posteriormente, ao levar o conhecimento ao Jaimison, a história dos dois acusados se encontraram; (...) que não sabe do detalhe de quem pilotava a motocicleta; (...) que, na imagem da câmera do Campeão, foi visto dois indivíduos na motocicleta; (...) que o Ilton já teve várias passagens, mas não há compatibilidade com as imagens; (...) que só depois de ser ouvido em Porto Alegre é que aparece a história do Ilton; (...) que, nas entrevistas, o acusado Jaimison disse odiar o “Nego Ilton”; (...) que a equipe de investigação, analisando o perfil, verificou que, na garupa da motocicleta, não havia o Ilton; que os dois acusados vieram de fora – Nova Xavantina – na motocicleta, para, aqui na região, praticarem crimes (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 339.
(...)
Durante o interrogatório judicial, o acusado Renato Gomes Vieira negou a autoria delitiva, afirmando que “as acusações não são verdadeiras; que até então não sabia de nada; que o roubo na lotérica só ficou sabendo quando viu o Jaimison e Ilton contando o dinheiro em cima da cama; que cada um ficava em um quarto; que tinha três quartos na casa; (...) que, antes da data dos fatos, estava na cidade de Barra do Garças; que estava casado; que conheceu o Jaimison na cadeia; que só tinha contato, com Jaimison, somente na cadeia; que não houve contato, entre eles, na rua; (...) que veio para Confresa/MT; que, ao chegar, conheceu o Josivan; que explicou sua situação; (...) que tentou arrumar emprego; que encontrou o Jaimison perto do posto; que foi o seu pior arrependimento; que só está passando por isso por arrumar um lugar para Jaimison ficar; (...) que o Jaimison se mudou para a casa; que até ai estava tudo bem; que, do passar dos dias, o Jaimison começou envolver com drogas; que o Jaimison se envolveu com Ilton; (...) que os dois saíam de moto; (...) que, sobre o primeiro fato, não sabe dizer nada; (...) que, no roubo da lotérica, a única coisa que viu foi eles – Jaimison e Ilton – contando os dinheiros em cima da cama, com várias notas de R$ 2,00 (dois reais) e a arma que, também, estava em cima do colchão; que não perguntou donde era o dinheiro; que só passou pelo quarto, viu o dinheiro ao olhar pela frecha da porta, e foi para seu quarto; (...) que, na época dos fatos, não estava trabalhando; que estava, em Confresa, há um mês e poucos dias; que tentou arrumar emprego; que, nos dias do fatos, estava em sua casa; que só viu quando Jaimison e Ilton chegaram de noite; (...) que não participou de nenhum dos assaltos; (...) que, todos os crimes que cometeu, foi confesso; que não conhecia o Ilton; (...) que, quando o Ilton aparecia por lá, ia com uma pistola preta; que Jaimison e Ilton ficam com frequência no fundo do lote fumando maconha com pasta base; (...) que conheceu o Ilton na casa; que o Jaimison disse que Ilton era seu amigo; que, a partir deste momento, Ilton começou a frequentar a casa; que, na delegacia, reconheceu o Ilton pelas fotos; que escutou o barulho da moto saindo da casa; (...) que os dois voltaram de noite; que só viu quando eles chegaram e ficou quieto dentro do quarto; que levantou foi para fora da casa; que, ao voltar, passou pela porta do quarto de Jaimison e viu, pela frecha da porta, várias notas de R$ 2,00 (dois reais) e uma pistola no colchão; que não chegou a entrar dentro do quarto nem perguntou donde era o dinheiro; que, no outro dia, falou para Jaimison que não queria problema; (...) que, quando avistou o Jaimison, o mesmo estava sozinho; que, depois do roubo, viu o Jaimison com uma arma; que não pegou na arma; que não sabe qual seria a arma; que o Ilton não era muito alto nem muito baixo; que era de estatura média e negro; (...) que não tinha telefone; que pegou um telefone emprestado com o Jaimison; (...) que não tinha dinheiro para comprar telefone; que não tirou foto com o celular; que a foto era do cartão de memória, que era de sua propriedade; que colocou o cartão de memória no telefone; que mandou umas fotos para sua esposa; que devolveu o telefone para Jaimison e solicitou a devolução do cartão; (...) que está com problema na coluna e no testículos por conta de agressões (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 341.
Denota-se que apesar de Renato Gomes Vieira tentar se desvencilhar de qualquer participação nos roubos mencionados, sua negativa de autoria é inverossímil.
Das declarações constantes nos autos, comprovou-se que Renato e Jaymison vieram de outro município, ao que transparece, de Nova Xavantina e estavam residindo juntos em uma residência no município de Confresa.
Além disso, testemunhas ouvidas mencionaram que ambos utilizavam reiteradamente da motocicleta que foi reconhecida como a utilizada nos roubos. Além disso, no momento da prisão, Renato estava na posse de um aparelho celular, fruto de um dos roubos.
Nesse tocante, Renato asseverou que apenas pegou emprestado o aparelho celular de Jaymison para conversar com sua esposa e lhe mandou uma fotografia. No entanto, nesse ponto, a assertiva de Renato é deveras controvertida, ainda mais quando demais provas testemunhais, mais precisamente os policiais civis ouvidos, revelaram que o próprio Renato havia dito que ganhou o telefone de Jaymison.
Todas estas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular, que, na parte fundamental da sentença condenatória, consignou que:
“No tocante ao denunciado Renato, tem-se a presença de outros elementos probatórios que corroboram os depoimentos dos policiais civis, quais sejam, Renato foi encontrado na posse do aparelho celular da vítima Tadeu; Jaimison e Renato estavam residindo no mesmo local e, segundo informações de “Gaucinho” – proprietário da casa -, repassada aos policiais, Jaimison e Renato usavam a motocicleta utilizada nos roubos; Conforme imagens das câmeras do segundo roubo, o comparsa que ficou aguardando Jaimison tem as mesmas características físicas de Renato; foram empregados os mesmos “modus operandi” em ambos roubos: aproximavam dos alvos utilizando uma motocicleta, um descia e realizava a abordagem, com emprego de arma de fogo, e outro aguardava na motocicleta; Segundo declarações do Delegado de Polícia e de outros procedimentos sigilosos que tramitam nesta Comarca, é impossível a participação de Ilton, porque Jaimison é integrante de facção rival a de Ilton e que eles tem uma rixa originária da disputa do tráfico de drogas na região.” (p. 372 –processo digitalizado).
Com essas considerações, entendo que a condenação de Renato Gomes Vieira, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, deve ser mantida.
Aliás, não houve nenhum elemento de prova produzido pela defesa, capaz de invalidar as declarações dos policiais ouvidos no caso em comento, e, importante frisar, apenas relataram as conclusões obtidas pelo resultado das investigações.
Melhor sorte não assiste ao apelante Jaymison Ernandes de Oliveira na pretendida redução da pena-base, ante a argumentação de que não pode ser utilizada a majorante relativa ao uso de arma de fogo na primeira fase dosimétrica, ante a não apreensão da arma e ausência de perícia técnica.
Como exaustivamente visto dos autos, as vítimas foram uníssonas em apontar que o Jaymison agiu com emprego de arma de fogo.
Com efeito, no delito de roubo perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, ainda que não seja localizado e apreendido o artefato, está configurada a causa de aumento.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. 2. No caso, o Tribunal a quo assinalou que há prova nos autos de que o crime foi perpetrado com violência e em concurso de agentes. Nesse contexto, a pretendida exclusão da causa de aumento ou desclassificação para o crime de furto é inviável, por demandar o reexame de provas (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no AREsp 151158 RS 2012/0056147-2 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Julgado em 6.8.2013).
Apenas para consignar, destaco o entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, sob o qual me filio, acerca da desnecessidade da apreensão e perícia nas armas utilizadas na prática do crime de roubo. Na ocasião do julgamento do Recurso Ordinário n. 103.544, ocorrido em 18.5.2010, o Ministro deixou consignado que:
“Exigir uma perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma empregada no delito de roubo, ainda que cogitável no plano das especulações acadêmicas, teria como resultado prático estimular o criminoso a desaparecer com ela, de modo a que a qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal dificilmente possa ser aplicada, a não ser nas raras situações em que restem presos em flagrante, empunhado o artefato ofensivo. Significaria, em suma, beneficiá-los com a própria torpeza, hermenêutica essa que não se coaduna com a boa aplicação do Direito.”
Portanto, tal qual ficou comprovado nos autos, a incidência da causa especial de aumento inserta no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida, impondo-se, via de consequência, na manutenção do seu emprego na primeira fase dosimétrica, como circunstâncias do crime, pois, como se sabe, em casos de delitos duplamente majorados, uma das causas de aumento pode ser utilizada como vetor de agravamento da pena-base.
Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos apelos manejados pelas defesas de Jaymison Ernandes de Oliveira Araújo e Renato Gomes Vieira, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR